Tribunal: STF
Processo: Súmula 312
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 312

Músico integrante de orquestra da emprêsa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito a legislação geral do trabalho, e não à especial dos artistas.

[{"tipo": "topico", "texto": "É incompatível com a Constituição a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da profissão.[RE 795.467 RG, rel. min.Teori Zavascki, P, j. 5-6-2014,DJE122 de 24-6-2014,Tema 738.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 738aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado: DJ de 13-10-2003.Data de aprovação do enunciado:DJde 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]